Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710902-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOGACA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME D E C I S Ã O Ação de Obrigação de Fazer - Benfeitorias - Contrato de prazo determinado - Novo proprietário - Denúncia da locação - Ausência de risco de grave dano - Poder Geral de Cautela - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o requisito de risco de grave dano. Com efeito, há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que o adquirente comprovou ter denunciado a locação (ID 107419649). Todavia, ao menos para mim, deixou o agravante de demonstrar a existência do perigo de ineficácia da medida caso concedida ao final, especialmente porque o aluguel vem sendo adimplido pela parte agravada e pende controvérsia entre as partes sobre as referidas benfeitorias realizadas no imóvel. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. Destaco que as questões suscitadas pela parte agravante serão avaliadas durante o julgamento pelo órgão colegiado, cabendo a manutenção da decisão originária ainda com fundamento no Poder Geral de Cautela. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, manifestar-se em Contrarrazões de recurso. Comunique-se o Juízo prolator da Decisão recorrida, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator